Tribunal: TJMT
Processo: 1026060-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026060-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA ROCHA SCALASSARA - CPF: 076.843.539-00 (ADVOGADO), RODRIGO CASSIO CINPAK - CPF: 630.666.881-00 (EMBARGANTE), DIOGO CASSIO CINPAK - CPF: 981.978.941-91 (EMBARGANTE), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (EMBARGADO), DOLORES GROLLI - CPF: 326.360.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CINPAK - CPF: 213.232.599-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GODA GIMENES - CPF: 218.577.818-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER (EMBARGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GODA GIMENES - CPF: 218.577.818-80 (ADVOGADO), DIOGO CASSIO CINPAK - CPF: 981.978.941-91 (EMBARGADO), MARCELA ROCHA SCALASSARA - CPF: 076.843.539-00 (ADVOGADO), RODRIGO CASSIO CINPAK - CPF: 630.666.881-00 (EMBARGADO), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (EMBARGANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER (EMBARGANTE), ESPOLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER registrado(a) civilmente como AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER - CPF: 047.852.310-68 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER registrado(a) civilmente como AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER - CPF: 047.852.310-68 (EMBARGADO), AMANDA GODA GIMENES - CPF: 218.577.818-80 (ADVOGADO), DIOGO CASSIO CINPAK - CPF: 981.978.941-91 (EMBARGANTE), MARCELA ROCHA SCALASSARA - CPF: 076.843.539-00 (ADVOGADO), RODRIGO CASSIO CINPAK - CPF: 630.666.881-00 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER registrado(a) civilmente como AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER - CPF: 047.852.310-68 (EMBARGADO), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (EMBARGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 219 DO CPC/1973. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer a necessidade de nova citação dos executados após a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, sem reconhecer a prescrição da pretensão executória. Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.920.808/MT, os autos retornaram ao Tribunal para manifestação fundamentada sobre a prescrição intercorrente, a incidência do art. 219 do CPC/1973, a existência de atos processuais hábeis a afastar a prescrição e os efeitos do comparecimento espontâneo dos executados, especialmente pela oposição de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a demora entre o ajuizamento da execução e a citação, à luz do art. 219 do CPC/1973, impede a retroação do marco interruptivo da prescrição à data da propositura da ação; (ii) estabelecer se a ausência de citação válida após a conversão da execução em quantia certa conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente; e (iii) determinar se o comparecimento espontâneo dos executados, mediante oposição de embargos à execução, supre a necessidade de nova citação após a conversão da modalidade executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução ajuizada em 10/10/2008 observa o prazo prescricional quinquenal contado do vencimento da última parcela em 30/05/2004, de modo que a pretensão executiva foi exercida tempestivamente.

4.

O art. 219 do CPC/1973 permite a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação quando a parte autora promove os atos necessários à citação, não sendo possível penalizá-la por demora que não lhe seja exclusivamente imputável.

5.

A via estreita da exceção de pré-executividade não permite concluir, de plano, pela desídia inequívoca dos exequentes, pois a alegação de prescrição fundada no lapso entre ajuizamento e citação exige exame da dinâmica processual, das diligências realizadas, das dificuldades de localização das partes e da imputabilidade da demora.

6.

A prescrição intercorrente pressupõe paralisação injustificada do processo por prazo suficiente à consumação da prescrição e inércia do exequente em promover o andamento útil da execução, não se confundindo com nulidade processual posteriormente reconhecida.

7.

A execução não permaneceu materialmente abandonada, pois houve pedido de conversão da execução, decisão homologatória de cálculos, determinação de citação para pagamento, tentativas de chamamento dos executados, oposição de embargos à execução, discussão sobre a regularidade da citação, exceção de pré-executividade, julgamento em primeiro grau, agravo de instrumento e recursos subsequentes.

8.

O reconhecimento da necessidade de nova citação após a conversão da execução configura vício de regularidade procedimental, cuja consequência adequada é a renovação do ato citatório e a invalidação dos atos dele dependentes, não a extinção da pretensão executiva por prescrição intercorrente.

9.

O comparecimento espontâneo da parte pode suprir falta ou nulidade de citação quando revela ciência inequívoca da demanda, mas, no caso concreto, não convalida automaticamente e de forma retroativa todos os atos executivos praticados sem prévia e regular citação para pagamento na forma própria da execução por quantia certa.

10.

A conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa inaugura fase procedimental com conteúdo defensivo próprio, que exige ciência regular do executado para pagamento da dívida e para eventual exercício de defesa adequada ao novo rito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219 do CPC/1973, quando não se demonstra, de plano, desídia inequívoca do exequente na promoção da citação.

2. A prescrição intercorrente exige paralisação injustificada do processo e inércia do exequente por prazo suficiente à consumação da prescrição, não decorrendo automaticamente de nulidade citatória.

3. A ausência de citação válida após a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa impõe a regularização procedimental mediante nova citação, sem extinção automática da pretensão executiva.

4. A oposição de embargos à execução revela ciência processual, mas não convalida retroativamente todos os atos executivos praticados sem citação regular para pagamento no rito da execução por quantia certa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026060-10.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: CIRIA KETTENHUBER, AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER, DIOGO CASSIO CINPAK, RODRIGO CASSIO CINPAK

EMBARGADOS: OS MESMOS

Eminentes pares:

Cuida-se de reapreciação dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, em razão da determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.920.808/MT, Rel. Ministro Humberto Martins.

Naquela oportunidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência de omissões no acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos a esta Corte para manifestação fundamentada acerca: a) da prescrição intercorrente; b) da incidência do art. 219 do CPC/1973 e da existência de atos processuais hábeis a afastar a prescrição durante a tramitação do feito; e c) dos efeitos do comparecimento espontâneo da parte executada, notadamente pela oposição de embargos à execução, para aferição da validade da citação referente ao cumprimento da obrigação de pagar quantia certa.

Passo, pois, ao exame integrativo dos pontos indicados pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a necessidade de nova citação dos executados após a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, sem, contudo, reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Transcrevo a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA CITAÇÃO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRINCIPIO DA ACTIO NATA – JUROS, CAPITALIZAÇÃO, CLÁUSULA PENAL E EXCESSO NA EXECUÇÃO - PREJUDICADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial, o devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
.

“O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'. AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)”.

A insurgência dos executados/embargantes concentra-se na alegação de que o reconhecimento da ausência de citação válida após a conversão da execução deveria conduzir, como consequência, ao reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como na tese de que, à luz do art. 219 do CPC/1973, a demora na citação inicialmente realizada afastaria a retroação do marco interruptivo à data da propositura da ação.

Por sua vez, os embargantes Espólio de Augusto Herberth Kettenhuber e Ciria Kettenhuber sustentam que o acórdão foi omisso quanto ao comparecimento espontâneo dos executados, uma vez que estes teriam oposto embargos à execução, o que, em seu entender, supriria eventual nulidade de citação, à luz dos arts. 277, 278 e 915 do CPC.

O STJ, em julgamento do Agravo em Recurso Especial, o Ministro Relator Humberto Martins, determinou que:

“(
...)

O que se extrai do julgado recorrido é que, embora tenha rejeitado a prescrição intercorrente arguida, não declinou os fundamentos para sua rejeição, manifestando-se apenas sobre a inocorrência de prescrição para o ajuizamento da ação. Ademais, ainda que reconhecida a nulidade de citação para cumprimento de obrigação de fazer, deixou de se manifestar sobre o início da incidência do prazo prescricional à luz do art. 219, do CPC/73, vigente ao tempo da propositura da ação. Ambas as análises se mostram relevantes no caso em apreço, vez que o julgado recorrido reconheceu como marco para o decurso do prazo de execução da data do vencimento da última parcela avençada (em 2004), com citação regular em ação de execução de obrigação de fazer em 2008, mas deixou de declinar se, ao longo da tramitação do feito, que perdura por mais de 17 anos, houve a prática de atos processuais hábeis a afastar a alegação de prescrição intercorrente. Assim, impende o reconhecimento da omissão suscitada, com o consequente retorno dos autos à origem para que se manifeste fundamentadamente a seu respeito.

(...)

Ante o exposto, conheço de ambos os agravos para dar provimento aos recursos especiais de ambas as partes, com determinação de retorno à Corte estadual para que se pronuncie acerca do comparecimento espontâneo da parte executada aos autos e suas consequências no que diz respeito à citação válida, bem como sobre incidência de prescrição intercorrente no caso em apreço, nos termos da fundamentação.

Reconheço, em cumprimento ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que as questões deveriam ter sido enfrentadas de modo expresso. Todavia, o saneamento das omissões não conduz à alteração do resultado do julgamento.

Da prescrição à luz do art. 219 do CPC/1973

Os executados sustentam que, tendo a ação sido ajuizada em 10/10/2008 e a citação ocorrido apenas em 26/09/2011, não poderia haver retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, em razão da inobservância dos prazos previstos no art. 219, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC/1973.

A tese, contudo, não merece acolhimento com efeitos modificativos.

Com efeito, a execução foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional quinquenal, considerado o vencimento da última parcela em 30/05/2004. A pretensão executiva, portanto, foi exercida dentro do prazo de cinco anos previsto para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

A circunstância de a citação ter sido efetivada posteriormente não conduz, por si só, ao reconhecimento automático da prescrição. O art. 219 do CPC/1973 previa a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, desde que a parte autora promovesse os atos necessários à citação, não podendo ser penalizada por demora não imputável exclusivamente à sua conduta.

No caso concreto, a análise própria da via estreita da exceção de pré-executividade não permite concluir, de plano, pela existência de desídia inequívoca dos exequentes na promoção da citação inicial. A alegação de prescrição fundada exclusivamente no lapso temporal entre o ajuizamento da execução e a citação do executado demanda exame da dinâmica processual, da sucessão de atos praticados, das diligências realizadas, de eventuais dificuldades de localização das partes e da existência, ou não, de demora imputável aos exequentes.

Nesse sentido, o STJ:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NO ÂMBITO DO CPC/73 . CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO IAC NO RESP 1604412/SC. NO ENTANTO, HÁ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO JÁ EFETIVADO. 1 . ?É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF? . ( AgInt no AREsp n. 1.530.183/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19/12/2019) . 2.
A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1 .2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art . 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual); 3. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1861453 RS 2020/0031922-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Não se extrai, portanto, dos elementos suficientes ao julgamento do agravo de instrumento, fundamento bastante para afirmar que a citação realizada em 26/09/2011 não produziu efeito interruptivo com retroação à data da propositura da ação.

Assim, suprindo-se a omissão apontada, rejeita-se a tese de prescrição fundada no art. 219 do CPC/1973, mantendo-se o entendimento de que a execução foi ajuizada tempestivamente.

Da prescrição intercorrente

Também não merece acolhimento a alegação de prescrição intercorrente.

Os executados afirmam que, após a conversão da execução para quantia certa, determinada em agosto de 2017, não teria havido citação válida, razão pela qual todos os atos posteriores seriam nulos, incidindo a prescrição intercorrente.

A tese não prospera.

A prescrição intercorrente pressupõe paralisação injustificada do processo por prazo suficiente à consumação da prescrição, associada à inércia da parte exequente em promover o andamento útil da execução. Não basta, para tanto, a existência de nulidade processual posteriormente reconhecida. A nulidade de determinado ato processual, ainda que possa contaminar atos subsequentes dele dependentes, não equivale automaticamente à ausência absoluta de impulso processual ou à inércia prescricional do credor.

No caso, a execução não permaneceu materialmente abandonada. Houve pedido de conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa, decisão homologatória de cálculos, determinação de citação para pagamento, atos de tentativa de chamamento dos executados ao feito, oposição de embargos à execução, discussão sobre a regularidade da citação, apresentação de exceção de pré-executividade, julgamento em primeiro grau, interposição de agravo de instrumento e subsequentes recursos.

A circunstância de esta Câmara ter reconhecido a necessidade de nova citação após a conversão da execução não significa que, desde a conversão, inexistiram atos processuais ou que houve abandono da execução pelo exequente. O vício reconhecido foi de regularidade procedimental, a exigir a renovação do ato citatório na forma própria da execução por quantia certa, e não de extinção da pretensão executiva pela prescrição intercorrente.

Cito entendimento da Corte Superior:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1 . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2 . AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA. DESÍDIA DO CREDOR NÃO QUALIFICADA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. O quadro fático delineado pelo acórdão recorrido não demonstra a existência de inércia injustificada do credor apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente .2. As alterações promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feita pela Lei n.º 14.195/2021 não se aplica retroativamente .3. Não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. 4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 2111064 PR 2023/0351576-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Ademais, a consequência processual adequada à ausência de citação válida após a conversão da modalidade executiva é a invalidação dos atos que dela dependam e a retomada do procedimento com a regular citação dos executados, assegurando-se contraditório e ampla defesa. Não se revela juridicamente adequado converter, automaticamente, o vício citatório em prescrição intercorrente, sobretudo quando o processo apresentou sucessivos atos de movimentação e controvérsia processual efetiva.

Dessa forma, fica expressamente rejeitada a prescrição intercorrente.

Do comparecimento espontâneo e dos embargos à execução

Passo ao exame da omissão suscitada pelo Espólio de Augusto Herberth Kettenhuber e por Ciria Kettenhuber.

Sustentam os embargantes que a ausência de citação válida após a conversão da execução teria sido suprida pelo comparecimento espontâneo dos executados, os quais opuseram embargos à execução, distribuídos sob o nº 1001684-13.2021.8.11.0005, em 19/08/2021.

A questão deve ser enfrentada, mas não altera a conclusão anteriormente adotada.

É certo que o comparecimento espontâneo da parte pode suprir a falta ou nulidade de citação, na medida em que demonstra ciência inequívoca da existência da demanda. Também é correto afirmar que o sistema processual prestigia a instrumentalidade das formas e repele a decretação de nulidade sem prejuízo.

Todavia, no caso concreto, a peculiaridade está em que houve conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, modalidade que inaugura fase procedimental com conteúdo defensivo próprio, exigindo a ciência regular do executado para pagamento da dívida e para eventual exercício de defesa adequada ao novo rito.

A apresentação de embargos à execução, embora revele ciência do processo em determinado momento, não tem o alcance de convalidar, retroativamente e de modo automático, todos os atos executivos praticados sem prévia e regular citação para pagamento na forma própria da execução por quantia certa.

Além disso, o acórdão embargado não declarou a inexistência do processo nem extinguiu a execução. Apenas reconheceu a necessidade de regularização procedimental, com a citação dos executados após a conversão da execução, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça a relevância do comparecimento espontâneo para fins de ciência processual, tal circunstância não afasta, no caso concreto, a necessidade de restauração da regularidade do procedimento executivo, especialmente porque o próprio rito da execução por quantia certa impõe ao executado ciência específica para pagamento no prazo legal e para o exercício de defesa na forma adequada.

Portanto, a oposição de embargos à execução não conduz, neste momento processual, à reforma do acórdão que determinou a necessidade de nova citação após a conversão da execução. A discussão sobre os efeitos concretos dos atos já praticados deverá ser conduzida pelo Juízo de origem, à luz da regularização determinada e da preservação dos atos que eventualmente não dependam do ato citatório viciado.

Assim, supre-se a omissão, mas rejeita-se a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos opostos pelo Espólio de Augusto Herberth Kettenhuber e por Ciria Kettenhuber.

Diante do exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.920.808/MT, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RODRIGO CASSIO CINPAK e DIOGO CASSIO CINPAK, bem como os embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER e CIRIA KETTENHUBER, apenas para suprir as omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o resultado do acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026